Tribunal: STF
Processo: Rcl 74965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gavião Peixoto/SP, em 20.12.2024, contra a seguinte decisão do Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2347878-71.2024.8.26.0000, em tramitação no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional determinada no Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, Tema 1.192 da repercussão geral:



    “1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em face dos art. 3º da Lei nº 797, de 21 de janeiro de 2022, art. 3º da Lei Complementar nº 155, de 19 de janeiro de 2023, e parte final do art. 1º da Lei Complementar nº 180, de 27 de março de 2024, todas do Município de Gavião Peixoto, que concederam revisão geral anual e reposição inflacionária a agentes políticos municipais. 



    Alega o autor que os agentes políticos municipais não gozam do direito à revisão geral anual de seus subsídios, à luz das regras da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante esse período (art. 29, V e VI, da Constituição Federal) e do princípio da moralidade administrativa (art. 111 da Constituição Bandeirante e art. 37, caput, da Constituição Federal), aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual. Assevera ainda que as normas em questão contêm vício de iniciativa, visto que compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa legislativa da fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais (art. 20, V, da CE, e arts. 29, V, e 37, X, da CF). Postula a concessão de liminar. 



    2. Processe-se com a liminar, tal como requerida, para suspender a aplicação das normas retro mencionadas até julgamento final da presente demanda, já que, em princípio, referidos dispositivos legais representam violação ao princípio da anterioridade da legislatura. Nesse sentido, aliás, já se decidiu neste Órgão Especial, em casos análogos (cf. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2022009-53.2022.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 06.09.2022; Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2167637-73.2022.8.26.0000, de minha relatoria, j. em 28.6.2023 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2023182-78.2023.8.26.0000, também de minha relatoria, j. em 2.8.2023). 



    3. Requisitem-se informações ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Gavião Peixoto, as quais deverão ser prestadas em 30 (trinta) dias. 



    4. Em seguida, cite-se a Procuradoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, para eventual apresentação de manifestação. 



    5. Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. 



    6. Após, retornem-me” (fls. 120-121, e-doc. 3).



    Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno, pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O reclamante relata que “teve em seu desfavor a distribuição de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo mavórcio Procurador Geral de Justiça de São Paulo, com o intuito de debater a legalidade das Leis Municipais números 797, de 21 de janeiro de 2022, 155, de 19 de janeiro de 2023 e 180, de 27 de março de 2024, que preveem a revisão geral anual dos servidores municipais do Poder Executivo e também do subsídio dos agentes políticos, além de outras providências” (fl. 2).



    Sustenta que “a r. decisão monocrática emanada do E. TJ/SP, que suspendeu os efeitos das normas municipais em seara liminar, desconsiderou totalmente não só o estágio processual do Tema 1192, como a determinação de suspensão dos processos com o mesmo mérito e antecipou um juízo definitivo de inconstitucionalidade sem que haja a devida e necessária definição a ser proferida por esta C. Corte sobre o assunto” (fl. 6).



    Requer o deferimento de medida liminar para a “suspensão da medida liminar proferida no Processo nº 2347878-71.2024.8.26.0000 pelo ora Reclamado até que seja proferida decisão final no Tema 1192 e a suspensão da referida ADI até que esta Colenda Corte Suprema julgue a questão em definitivo” (fl. 9).



    Pede a “procedência da presente Reclamação para anular o ato impugnado e determinar o cumprimento da decisão do STF proferida no Tema 1192” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Na mesma data de ajuizamento da presente reclamação, o Município de Gavião Peixoto/SP ajuizou a Reclamação n. 74.948 contra decisão do Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2347878-71.2024.8.26.0000, em tramitação no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional determinada no Recurso Extraordinário n. 1.344.400-RG, Tema 1.192.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do 
art. 485 do Código de Processo Civil. 



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora